Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. PROGRAMA HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO. ADQUIRENTE. RETENÇÃO. CHAVES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão que, em ação de cobrança, deferiu tutela de urgência para autorizar a parte autora a reter as chaves do imóvel adquirido pelos réus.

II.Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as partes agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, bem como se, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, estão presentes os elementos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III.Razões de decidir
3. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Conforme disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A objeção da promitente vendedora no que concerne à entrega das chaves aos adquirentes inadimplentes está fundada na exceção do contrato não cumprido, direito garantido pelo artigo 476 do Código Civil, cujo exercício independe de prévia manifestação judicial.
6. Evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.